Tribunal: TJSP
Processo: 1004321-58.2021.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação. Seguro de responsabilidade civil profissional contratado por engenheiro civil. Autor que foi contratado para elaboração de projeto arquitetônico e responsabilidade técnica executiva. Desabamento na obra. Vigas instaladas em seu interior que não suportou o peso da laje após a demolição programada de duas paredes. Responsabilidade do autor que, na qualidade de engenheiro da obra, foi

Ementa:
Apelação. Seguro de responsabilidade civil profissional contratado por engenheiro civil. Autor que foi contratado para elaboração de projeto arquitetônico e responsabilidade técnica executiva. Desabamento na obra. Vigas instaladas em seu interior que não suportou o peso da laje após a demolição programada de duas paredes. Responsabilidade do autor que, na qualidade de engenheiro da obra, foi contratado para desenvolver o projeto executivo e estrutural. Autor que tinha o dever de averiguar se a viga produzida e instalada por empresa terceirizada, embora contratada pela proprietária da obra, estava de acordo com o projeto elaborado. "Erros e/ou omissões" do segurado que são objeto de cobertura securitária, assim, como os valores por ele despendidos em decorrência do sinistro ("perdas financeiras"). Danos morais, contudo, inocorrentes. Mero descumprimento contratual que, por si só, não enseja prejuízo à honra do segurado. Recurso parcialmente provido.